Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – REITERADOS RECLAMES DO CONSUMIDOR – DEMORA NO ATENDIMENTO – DESVIO PRODUTIVO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA ONEROSIDADE DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora em que se pretende a majoração dos danos morais fixados na sentença a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos.
2. Na origem, a parte autora narrou que recebeu proposta de portabilidade dos serviços de telefonia para a empresa requerida e que, após a aceitação proposta, não houve o cumprimento no que se refere ao preço dos serviços. Após inúmeras reclamações a empresa requerida reconheceu o erro, no entanto, houve novo descumprimento dos termos da nova proposta de serviços, que resultou posteriormente na aceitação parcial da oferta.
3. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
4. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
5. Dado o contexto fático probatório, representado pelos inúmeros protocolos de atendimento, somado à ausência da mídia com a oferta de portabilidade e suas condições, tenho como certo que a situação dos autos ingressou no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos da consumidora, tudo a ensejar indenização por danos morais.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na importância de R$ 1.500,00, atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. O descumprimento das obrigações constituídas na sentença devem ser resolvidos no cumprimento de sentença e, se constituírem nova violação de direitos, deverão ser objeto de novo processo. Assim, o cancelamento da linha da linha telefônica, ocorrido juntamente com o cancelamento do plano, não constitui causa de aumento ou diminuição do valor dos danos morais fixados na sentença.
9. Quanto ao último ponto, referente à pretensão de ressarcimento dos valores pagos no curso do contrato, também sem razão a recorrente, porque o uso da linha telefônica ocorreu por consenso entre as partes, inclusive no que refere ao valor do serviço. De modo que a devolução dos valores pagos à consumidora configuraria a prestação dos serviços de forma gratuita, o que não é o caso.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico pretendido no recurso (R$ 4.709,70). Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.